Tribunal: TJDFT
Processo: 0739330-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do cumprimento provisório de sentença, reconhecendo o adimplemento da obrigação no prazo de 90 dias, conforme título judicial e relatório médico. A parte embargante sustenta omissão quanto ao pedido de tutela de urgência e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto ao pedido de tutela recursal; e (ii) estabelecer se há contradição na interpretação do título judicial quanto ao prazo para cumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não há contradição, pois o título judicial consignou expressamente que o custeio do tratamento seria prestado conforme relatório médico, no prazo de 90 dias.
5. A decisão embargada está devidamente fundamentada, não sendo exigido que o órgão julgador se pronuncie sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, mas apenas sobre os pontos relevantes.
7. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não cabendo rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A contradição e a omissão aptas a ensejar embargos de declaração são aquelas que torna incerto o provimento jurisdicional, não se confundindo com inconformismo da parte."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, parágrafo único, art. 489, § 1o c/c art. 924, II.